Tribunal: STF
Processo: HC 202832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376/SP, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.
    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Conforme se observa dos autos, a paciente foi condenada a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo o juiz sentenciante justificado a imposição do regime inicial fechado tão somente por se tratar de crime equiparado a hediondo, decisão que foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Entretanto, considerada a quantidade da pena aplicada (cinco anos de reclusão), a primariedade da paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é exigível do magistrado fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (semiaberto).
    Esta Suprema Corte, na análise do Tema 972 da repercussão geral, fixou a tese de que “é inconstitucional a fixação ‘ex lege`, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, a qual não foi observada no caso dos autos.
    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA UNICAMENTE NA HEDIONDEZ DO CRIME. COMPLEMENTAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA OU EM ‘HABEAS CORPUS’. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.12.2013). Inteligência das Súmulas 718 e 719, ambos do STF.
    2. A insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em ‘habeas corpus’, ação de mão única voltada a tutelar o direito de locomoção. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 135.369-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “’Habeas corpus’. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Regime inicial fechado para cumprimento de pena. 5. Pedido de fixação de regime aberto. Ré primária. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade ‘in abstrato’ do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. Manutenção do regime semiaberto em sede de agravo regimental. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 175.070-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Entendo, assim, que o magistrado de primeira instância, ao fixar regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei exclusivamente com base na hediondez do delito, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 
     Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP (Processo nº 0006990-32.2014.8.26.0223), que reexamine a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem utilizar, como fundamento para agravar o regime, o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator